Tribunal: TJMT
Processo: 1011740-52.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011740-52.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), JUAREZ MIOTTO FERREIRA (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO TAVANTI JUNIOR - CPF: 364.422.788-83 (ADVOGADO), LEONARDO LAVELLI SANTOS - CPF: 449.324.698-70 (ADVOGADO), RICARDO CHOLBI TEPEDINO - CPF: 706.520.587-87 (ADVOGADO), ALUISIO CABIANCA BEREZOWSKI - CPF: 297.719.428-24 (ADVOGADO), BRUNO PEDREIRA POPPA - CPF: 220.335.288-47 (ADVOGADO), ANDRE YUKIO IOCHIDA LACERDA - CPF: 395.200.748-05 (ADVOGADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), VALTER MIOTTO FERREIRA registrado(a) civilmente como VALTER MIOTTO FERREIRA - CPF: 368.573.949-20 (EMBARGANTE), A.G.B.ARMAZENS GERAIS DA BARRA LTDA - CNPJ: 15.960.057/0001-00 (EMBARGANTE), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), FUNDO DE GESTAO E RECUPERACAO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 35.880.835/0001-68 (EMBARGADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1011740-52.2023.811.0000

EMBARGANTE: JUAREZ MIOTTO FERREIRA E OUTROS

EMBARGADO: FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
JUAREZ MIOTTO FERREIRA, VALTER MIOTTO FERREIRA, A.G.B.ARMAZENS GERAIS DA BARRA LTDA
contra acórdão de desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelos próprios embargantes contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000860-47.1990.8.11.0041 (677/2008) - Código 38926 - 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, em que determinou a realização de hasta pública sobre o imóvel de matrícula nº 3.273 por leilão eletrônico como se os Agravantes tivesse alegada a ocorrência de excesso de execução.

A embargante alega que “
a existência de omissão no acórdão embargado ao ignorar o requerimento formulado pelos embargos de sobrestamento do presente recurso, inexistindo no voto condutor do acórdão uma linha que seja dedicada a enfrentar este tema.
”.

Argumenta que
“o pleito dos embargantes visa sanar a omissão para anular o acórdão embargado, com a consequente suspensão do trâmite do presente agravo de instrumento até julgamento definitivo do recurso especial no Agravo de Instrumento n. 1025619- 63.2022.8.11.0000, em cumprimento à decisão proferida na Tutela Cautelar Antecedente 32/MT.
”.

Afirma que,
“esse fundamento central das razões do agravo de instrumento, ao qual os embargantes dedicaram tópico próprio na peça recursal, não foi objeto de apreciação pelo acórdão embargado, não existindo no seu voto condutor ao menos uma linha dedicada ao enfrentamento dessa tese, residindo aí a manifesta omissão a ser sanada por meio dos presentes Pág. 7 embargos de declaração.”.

E ainda que,
“O acórdão embargado igualmente incorre em manifesta contradição ao reconhecer que os embargantes “apresentaram voluntariamente impugnação ao cálculo”, tendo o próprio credor, na linha do contraditório voto condutor do acórdão embargado, supostamente anuído com a impugnação apresentada”.

Em suma, requer o provimento do embargos (ID. 178836180).

O embargado se manifestou pela rejeição. (ID. 180015189).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
JUAREZ MIOTTO FERREIRA, VALTER MIOTTO FERREIRA, A.G.B.ARMAZENS GERAIS DA BARRA LTDA
contra acórdão de desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelos próprios embargantes contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000860-47.1990.8.11.0041 (677/2008) - Código 38926 - 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, em que determinou a realização de hasta pública sobre o imóvel de matrícula nº 3.273 por leilão eletrônico como se os Agravantes tivesse alegada a ocorrência de excesso de execução.

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“
[...]Inicialmente, insurge os agravantes em face da ausência de intimação para impugnar a planilha de cálculos apresentado pelo credor, ora agravado, sustentando que cai em flagrante cerceamento de defesa. Contudo, analisando os autos de referência, entendo que não possuem razão os agravantes, haja vista que os recorrentes apresentaram voluntariamente impugnação ao cálculo, tal como ainda, trata-se de atualização do montante, como bem pontuou o juízo a quo, verbis: “(...) Os executados impugnaram o laudo de avaliação (ID. 10958776), alegando, em suma, que não foram intimados para a apresentação de assistentes técnicos ou impugnar o cálculo apresentado, bem como se manifestarem sobre a prescrição. Apresentaram a impugnação da avaliação para cada imóvel, segundo o assistente técnicos por ele indicado, alegando que os bens possuem valor de mercado superior ao que constatado pelo “expert”. (...) Denota-se, ainda, a inequívoca ciência dos executados do débito atualizado, haja vista sua manifestação nos autos, sem qualquer impugnação, ocorrendo, assim, a preclusão. (...)” (id. 169300693) Ademais, o próprio credor, ora agravado, aceitou a impugnação apresentada pelos agravantes, vejamos: “(...) Por sua vez, o exequente concordou com os valores indicados pelos devedores na impugnação apresentada combatendo pontualmente os argumentos alegados (ID 105047449). Salienta-se que o cálculo apresentado pelo exequente se trata de mera atualização de dívida. (...)”. Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa. A respeito do excesso de execução, isto também está resolvido nos autos principais, tendo em vista que os agravantes afirmam que um único bem, dos diversos que foram penhorados, seria suficiente para garantir a divida executada. Com isso, o juízo a quo deferiu a realização da hasta pública tão somente do bem descrito sob a matrícula nº 3.273, sendo que as partes foram notificados da data e hora da realização do leilão e, por isso, não há que se falar em nulidade do ato. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS LEILÕES – INDEFERIMENTO – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – PRESENÇA CUMULATIVA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. No caso embora a situação de perigo de dano, que é a realização do leilão, não se verificou qualquer irregularidade no procedimento adotado pela agravada, nem mesmo ausência de intimação dos leilões, para amparar o direito dos agravantes; alia-se ainda, ao indeferimento do pedido, nos autos da ação revisional.” (N.U 1026480-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023) Não obstante, nos termos do artigo 282, §1º, do Código de Processo Civil, “O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”. Ou seja, tão somente será admitida a invalidação do leilão em razão da existência de algum vício quando ele prejudicar insuperavelmente a situação da parte executada, o que não ocorreu no caso concreto. Ora, os executados, ora agravantes, limitou-se a requerer a nulidade do leilão em razão da ausência de intimação para impugnação do cálculo e da avaliação, com a designação de nova avaliação, posteriormente o leilão com sua intimação prévia, deixando de apresentar qualquer demonstração mínima de eventual efetivo prejuízo decorrente da possível alienação em hasta pública da forma como efetuada nos autos de origem. Contudo, o que se verifica, é que os agravantes quedaram-se inertes em diversas ocasiões, como se pode observar do processo que perdura por longo período, além de que, ainda que apresentada a impugnação ao cálculo, com novo cálculo, impugnar a avaliação com nova avaliação, o agravado, ora credor, aceitou os valores apontados pelos devedores, de modo que deixam de prosperar os argumentos lançados pelos recorrentes. Nesse passo, ainda que não houvesse a intimação das partes para a avaliação, isso não gera nulidade da hasta publica, verbis: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PLEITO À REFORMA DE PEDIDO DE REMIÇÃO – PEDIDO INDEFERIDO PELO DECISUM – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ASSISTÊNCIA DE FILHA DA EXECUTADA NO FEITO – DESCABIDO – ARREMATAÇÃO ANULADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXECUTADA ACERCA DO LEILÃO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE E PARCIALMENTE REVOGADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA, PROVIDO. Tem-se por despropositado o pleito de intervenção no feito executivo, da filha da Executada, na condição de assistente justificando seu pedido por ser “herdeira natural” da demanda, ademais ser o bem, objeto de seu pedido de anulação de arrematação, o mesmo que quando transferido aos filhos da Executada fora reconhecida fraude contra credores. “(...) Não há que se falar em nulidade de leilão judicial por ausência de intimação do devedor acerca da avaliação e realização da hasta, quando não demonstrado efetivo prejuízo em razão dessa omissão”. (TJPR - 15ª C.Cível - 0072883-26.2020.8.16.0000 - Almirante Tamandaré -

Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO -

J. 22.03.2021).RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0018021-37.2022.8.16.0000 - Pinhão -

Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO -

J. 13.06.2022)” (N.U 1023984-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 10/07/2023) A respeito da revogação da penhora dos bens, entendo que deve permanecer até a conclusão da hasta pública, de modo que, havendo a arrematação e garantido o pagamento da dívida, os demais bens deverão ser liberados da constrição. Assim, entendo que a decisão agravada não merece reparos, pois guarida de fundamentos legais. Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso. É como voto.”.

A parte embargante devolve as mesmas matérias, como se agravo ou recurso especial fosse, sem apontar qualquer vício a ser aferido em embargos de declaração.

Logo, na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“
[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023